Tribunal: CARF
Processo: 10950.724865/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.724865/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.073 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
AGRICOLA BARRANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os
requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no
70.235/72
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do
CTN, ao sócio administrador, responsável pela administração e gerência, uma
vez comprovado que este cometeu infração à lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.

É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado que o sujeito passivo adotou condutas que constituem
sonegação e fraude, tais como, utilizar-se de artifício consistente na utilização
de hipotético e inexistente crédito financeiro para pagamentos de tributos
devidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724865/2018-17
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.073 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724865/2018-17

Relatório
Cuida o presente de lançamentos para cobrança das contribuições previdenciárias
a cargo da empresa incidentes sobre a sua Receita Bruta – CPRB.
Foi atribuída responsabilidade aos sócios Nivaldo Barranco e Clélia Aparecida
Lansa Barranco.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 13/29.
Os sujeitos passivos apresentaram impugnação às fls.691/712.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA julgou
o lançamento procedente em parte às fls. 800/818, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
QUITAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, deverá a fiscalização efetuar o lançamento de ofício das
importâncias que deixaram de ser recolhidas.
Os supostos créditos utilizados pelo contribuinte não tem origem nos títulos
estabelecidos no artigo 2o da Lei 10.179/2001.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ADMINISTRADOR. MANDATÁRIO.
Os administradores, gerentes, mandatários ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, nos termos da legislação tributária.
SÓCIO COTISTA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PODER DE GESTÃO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
Não comprovado nos autos que sócia cotista possuía poderes de gestão dos negócios, e
inexistindo outros aspectos que sustentem a aplicação do art. 135 do CTN, deve ser
afastada a responsabilidade tributária atribuída a esta sócia cotista da pessoa jurídica.
Cientificados do acórdão de impugnação, os sujeitos passivos Nilvado e Agrícola
Barranco apresentaram recurso voluntário às fls. 827/840.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
Os contribuintes tomaram ciência do acórdão de impugnação em 8/1/19 (Nivaldo
– fl. 858 e Agrícola Barranco – 857) e apresentaram seu recurso tempestivamente em 17/1/19 (fl.
843). Preenchido os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e passo à sua
análise.
Do contexto.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.073 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724865/2018-17

A Fiscalização, com base na escrituração contábil fiscal (ECF e EFD) do
contribuinte, apurou falta de recolhimento do tributo, o qual, segundo informou o fiscalizado,
havia sido quitado por meio de créditos provenientes de Títulos da Dívida Pública.
Além de exigir-se o tributo acrescido da multa qualificada, imputou-se a
responsabilidade tributária também aos sócios Nivaldo e Clélia.
De sua vez, a DRJ excluiu a sócia Clélia do polo passivo da obrigação tributária,
por entender não ter restado demonstrado poder de gestão a ela atribuído.
Em seu recurso, alega como preliminar a nulidade do lançamento. De início
insurge-se quanto ao cotejo promovido pelo Fisco entre a apuração extraída de sua escrita e o
que constou de suas DCTF, no sentido de que, em assim procedendo, o autuante não teria
demonstrado a ocorrência do fato gerador. Mais a frente, passou a questionar o lançamento de
débitos já declarados em DCTF.
Não é bem assim.
Como bem assentado pelo julgador de primeira instância, houve a apuração do
tributo segundo a escrita do próprio recorrente e, quando confrontado com a respectiva DCTF,
notou-se a inexistência de confissão do débito, o que, ante a falta de
esclarecimentos/justificativas convincentes, deu ensejo à constituição dos créditos tributários por
meio do procedimento de ofício sob análise.
Confira-se os fragmentos das considerações da autoridade julgadora de primeira
instância.
Trata-se de lançamento de contribuições sociais previdenciárias, cota patronal, apuradas
a partir das informações contidas nas EFD – Contribuições, nas DCTF e nos DARF.
Diante dos cruzamentos das informações prestadas e elaboradas pelo próprio
contribuinte a fiscalização federal construiu detalhado demonstrativo no qual restaram
explicitadas as diferenças não confessadas e não pagas das contribuições previdenciárias
sobre a receita bruta (fls. 36 a 38 e 42 a 43).
Note-se que o sujeito passivo e responsáveis solidários não lograram comprovar os fatos
modificativos/extintivos dos lançamentos fiscais no prazo previsto para a apresentação
da defesa administrativa pois nenhum documento lastreia as alegações lançadas na
impugnação.
É ônus dos interessados juntar aos autos todos os elementos de prova que possuírem,
não podendo dele se eximir mediante protesto, por todas as provas em direito admitidas
(documentais, periciais e testemunhais), salientando que durante o procedimento fiscal a
fiscalização concedeu todas as prorrogações de prazo solicitadas para apresentação da
documentação solicitada (fl. 42).
Há de se destacar que cabe ao contribuinte o ônus da prova quanto à comprovação da
veracidade dos valores registrados contabilmente relativos à apuração dos tributos
federais ora lançados neste Auto de Infração (AI).
Ao albergue do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, cumpre ao autor o ônus da
prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, que deveria ser produzida, então, in
casu, pelos interessados. Os contribuintes devem cumprir o ônus que a legislação lhes
atribuem, trazendo todos os elementos de prova que demonstrem a existência do que
fora contabilizado, declarado e pago.
Da análise da autuação fiscal, é indiscutível que o contribuinte e os responsáveis
solidários são os sujeitos passivos potenciais das respectivas obrigações tributárias,
visto que essas pessoas integram o círculo da obrigação tributária principal e, nessa
condição, são obrigadas a arcar com o custo vinculado às informações prestadas ao
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.073 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724865/2018-17

sujeito ativo tendentes a garantir a efetividade da norma tributária material - a que
instituiu o tributo.
[...]
Percebe-se que na defesa, apresentada pelo sujeito passivo e solidários, há tentativa de
elidir o crédito tributário com mera alegação de que os fatos geradores tributários não
ocorreram haja vista a utilização como base tributável a escrituração contábil em
simples cotejo com as DCTF. Entretanto, não é esta a situação estampada nos autos.
Neste cenário, a declaração inexata promovida pela Autuada, com a ciência e
autorização do sócio-gerente Nivaldo Barranco, ao apresentar a Declaração de Créditos
e Débitos Tributários Federais – DCTF, uma vez que não espelha o conteúdo da
Declaração, enseja o lançamento de ofício como preconiza o artigo 841 do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época dos fatos:
[...]
Portanto, a conduta da contribuinte ensejou o lançamento de ofício efetuado pela
fiscalização em face das disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional:
[...]
Pois bem, considerando que o contribuinte estava obrigado a recolher no regime
substitutivo a contribuição previdenciária sobre a receita bruta/CPRB, deveria por
imposição legal recolhê-la em DARF e declarar os respectivos fatos geradores de forma
consolidada pelo estabelecimento matriz em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), conforme normativos que disciplinaram os procedimentos
à época.
O artigo 5o do Ato Declaratório Executivo Codac no 93, de 2011, publicado no DOU de
20.12.2011, deixava claro sobre o dever de recolhimento das Contribuições
substitutivas/CPRB mediante DARF e sua declaração em DCTF:
[...]
Portanto, ao contrário do que alega o impugnante não houve presunção de não
declaração de tributo, uma vez que efetivamente o contribuinte não declarou a CPRB
em DCTF, logo, não há falar em nulidade, haja vista a comprovação e certificação do
lançamento fiscal.
O Código de Processo Civil consagrou o dever de cooperação, estabelecendo que todos
os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva, art. 6o, da Lei 13.105/2015. Não é
admissível, portanto, que o sujeito passivo transfira, sob o manto do dever de diligência
da autoridade fiscal, o seu próprio ônus de comprovação da verdade material.
Ainda como preliminar, passou a questionar a inexistência da prática de atos
dolosos por parte do sócio administrador a ensejar a aplicação do artigo 135, III do CTN.
Sustentou que não haveria a comprovação do dolo específico na conduta do gestor. Em relação a
este argumento, colaciona – às fls. 865/867- precedentes – obviamente não vinculantes - das 1a
e 3a Turmas da CSRF deste Conselho.
Nesse ponto, melhor sorte não socorre ao recorrente.
Segundo a acusação fiscal, a RFB vinha alertando os contribuintes, por meio de
mensagens encaminhadas à Caixa Postal Eletrônica, no e-CAC, a respeito da ilicitude de não
declarar os débitos em DCTF, em descumprimento às obrigação tributária acessória
estabelecidas, evitando com isso a cobrança dos tributos.
Prosseguiu asseverando que a fiscalizada, ignorando todos os alertas, teria dado
seguimento e procurou beneficiar-se com a fraude, entregando recursos a terceiros que seriam
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.073 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724865/2018-17

destinados ao pagamento dos tributos devidos, ficando com parte destes valores acobertados pela
não exigência dos tributos possibilitadas pelas informações falsas em DCTF.
Colaciono, a seguir, as constatações, ponderações e conclusões acertadas sobre o
tema, tomadas pela instância de piso. Veja-se os seguintes excertos:
[...]
Trata-se de fraude contra o Tesouro Nacional e contra a Administração Tributaria, cuja
engenharia complexa consiste na apropriação indevidamente das receitas originárias –
os tributos - que entrariam destinados aos cofres públicos, como forma de usufruir
ardilosamente do reconhecimento dos valores por eles atribuídos aos títulos públicos.
A Secretaria do Tesouro Nacional que é responsável pela Emissão, Controle e Resgate
dos Títulos Públicos Federais e tem como atribuição o zelo pela manutenção da saúde
econômico-financeira do país, nos termos da Lei 10.179/01 e Decreto 3.859/01, tem
tratado como fraude os pedidos/autorização para quitação de tributos federais com estes
pretensos créditos, fundamentados indevidamente numa Portaria da Secretaria da
Receita Federal do Brasil 913, de 25/7/02.
Com o fim de coibir estas ações foi publicada em junho de 2012, uma Cartilha, com a
participação conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria da Receita Federal,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União, que demonstra,
de forma clara e bastante didática, que todos os títulos emitidos na forma da Lei
10.179/2001 foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
No dia 17/09/2015, a Receita Federal, por meio de Caixa Postal, enviou ao contribuinte
um documento intitulado “Indícios de fraude: Quitação de tributos com créditos
fictícios provenientes de títulos públicos” que está registrado como lido, no dia
18/9/2015, com o uso de certificado digital (IP do usuário: 189.121.26.168) cujo
conteúdo deste, haja vista a sua importância, descrevemos resumidamente a seguir:
- A Secretaria do Tesouro Nacional encaminhou à Receita Federal, solicitando a
quitação de tributos federais com a utilização de supostos créditos provenientes de
títulos públicos;
- A Receita Federal informa que “... os aludidos títulos não se prestam à quitação de
tributos e essa tentativa pode ser caracterizada como fraude.”;
- Portanto, recomendou a contribuinte leitura cuidadosa da cartilha denominado
“Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos”, elaborada em conjunto
com a Secretaria da Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria -
Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União;
- A Receita Federal tem conhecimento que a empresa negociadora dos títulos orienta os
contribuintes a não declararem os débitos na DCTF ou na declaração do Simples
Nacional, pois esses débitos seriam quitados diretamente via Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), e a informarem na GFIP o
suposto pagamento no campo compensação;
- Informa contribuinte a não seguirem essas orientações, pois o art. 16 da Lei 9.779/99
dispõe que compete à Receita Federal disciplinar sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados;
- Que é obrigatória informar todos os tributos apurados na DCTF ou na Declaração do
Simples ou na GFIP, conforme o caso, estejam eles quitados, exigibilidade suspensa por
processo administrativo ou judicial, parcelados, devedores ou compensados;
- Portanto, a Receita Federal orienta a empresa a apresentar, caso ainda não tenha
apresentado, ou retificar as declarações já entregues, incluindo débitos não declarados,
no prazo de 30 dias a contar da ciência desta mensagem, pois se ficar caracterizada a
ocorrência de fraude, o contribuinte responsável estará sujeito ao pagamento de multas
agravadas e a representação fiscal para fins penais; e
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.073 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724865/2018-17

- E ainda, há possibilidade de os sócios ou dirigentes responderem solidariamente pelas
dívidas da pessoa jurídica, sendo executados em seu patrimônio pessoal.
Diversas ações judiciais de execução de título da dívida pública que foram impetradas
pelos fraudadores que desejam atribuir exigibilidade a estes títulos já tem sentença
definitiva, com trânsito em julgado e condenação dos mentores, que são os responsáveis
de fato pelas empresas cessionárias dos créditos.
Cabe precisamente aos administradores regular a condução dos negócios da pessoa
jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e fiscalização.
Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja observância o administrador
deveria zelar.
Em consequência disso, ele, sócio-gerente (administrador) deve ser alçado à condição
de responsável solidário com o sujeito passivo em relação ao crédito tributário
cadastrado no processo administrativo a que se refere o presente.
Como já alinhavado, no caso em referência, restou evidenciado que, apesar de todos os
alertas, o administrador optou por aderir e continuar a prática fraudulenta nitidamente
contrária à legislação, fato que implicou na falta de recolhimento dos tributos devidos à
Fazenda Nacional.
As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio dos atos
praticados por pessoas naturais, seus administradores e sócios, que as utilizam para a
composição de seus interesses, e, nesta esteira, ficou caracterizada infração à lei (art.
135 do CTN), pois a contribuinte foi intimada pela própria Receita Federal do Brasil,
conforme mensagem enviada, no dia 17/9/2015, via caixa postal, a qual está registrada
como lido no dia 18/9/2015, portanto, tinha ciência do pleno conhecimento de que a
forma de contratação dos créditos junto à Alpha One Administração de Ativos Ltda. e a
posterior compensação de débitos tributários era irregular.
A prática reiterada da irregularidade revela o claro interesse da empresa em se
beneficiar, especialmente quando associada à redução da carga tributária sem qualquer
respaldo legal.
De se ver que o Administrador tem o dever de gerir a empresa com observância da
legislação tributária, dentre outras. Ao administrar, gerenciar e dirigir a empresa
envolvida no lançamento, é razoável que os sócios administradores desta tenham pleno
conhecimento da conduta irregular, notadamente a simulação decorrente da quitação de
tributos federais com supostos títulos da dívida pública, não atendendo os requisitos da
legislação tributária, com o desiderato de reduzir, fraudulentamente, a sua carga
tributária.
Por fim, é de se registrar que eventual procuração eletrônica outorgada à cedente
dos títulos fraudulentos, que poderia levar a crer fosse o comunicado da RFB acerca do assunto,
recebido apenas pelo outorgado, não é motivo o suficiente, penso eu, para excluir o coobrigado
do polo passivo da relação obrigacional, eis que presente ao caso, ao menos, sua culpa in
eligendo e in vigilando.
Na sequência, passou a se insurgir contra a aplicação e manutenção da multa
qualificada. Sustentou a inexistência do dolo específico, ao tempo em que, tal como no tópico
anterior, atribuiu à cedente dos “créditos”, empresa Alpha, a responsabilidade pelas
irregularidades, mormente por ter, segundo alegou, omitido “propositadamente o recebimento da
comunicação endereçada quanto à ilegalidade”.
Sem razão, mais uma vez, a recorrente.
Nesse tópico, mais uma vez, valho-me das considerações e conclusões adotadas
pelo colegiado recorrido, nos seguintes termos:
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.073 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724865/2018-17

A fraude pelo contribuinte consiste na aceitação de forma ilícita para quitação dos
tributos devidos com uma vantagem econômica (o deságio) de cerca de 30% do valor do
tributo devido, exigindo para o seu implemento a prestação de informações falsas em
DCTF.
Tais procedimentos são realizados pelo contribuinte ou por meio de procurações
outorgadas a terceiros que não somente alteram as declarações fiscais, como também
atuam em processos administrativos junto ao Tesouro Nacional e Receita Federal
visando à quitação dos tributos com os supostos créditos financeiros adquiridos pelo
fiscalizado.
O dinheiro que seria destinado aos pagamentos de tributos, que ingressaria no Tesouro
Nacional, é destinado ao próprio fiscalizado e aos cedentes dos “créditos podres”. No
caso, houve entrega da DCTF com informações falsas, impediu a cobrança tempestiva
do crédito tributário devido e permitiu ao fiscalizado a fruição indevida de vantagem
econômica no valor de cerca de 30% do valor do tributo sonegado e vantagem fiscal
junto à Administração Pública pela possível obtenção da CND.
Para dar aparência de licitude a estas ações, foram protocolizados requerimentos com
pedidos de conversão em pagamentos de débitos a Secretaria do Tesouro Nacional,
visando à quitação de tributos devidos pelo fiscalizado, utilizando os créditos adquiridos
de títulos da dívida pública.
Em outras oportunidades, os mesmos créditos foram objeto de requerimentos de
compensação de tributos federais, junto à receita ao arrepio da Lei 9.430/96, que
textualmente não reconhece tal procedimento.
A SRF vem alertando os contribuintes, por meio de mensagens encaminhadas à Caixa
Postal Eletrônica, no e-CAC a respeito da ilicitude de não declarar os débitos em DCTF,
em descumprimento às obrigação tributária acessória estabelecidas, evitando com isso a
cobrança dos tributos.
A fiscalizada, ignorando todos os alertas, deu seguimento e procurou beneficiar-se com
a fraude, entregando recursos a terceiros que seriam destinados ao pagamento dos
tributos devidos, ficando com parte destes valores acobertados pela inexigência dos
tributos possibilitadas pelas informações falsas em DCTF.
Ressalte-se que é do conhecimento do fiscalizado que a operação de quitação dos
tributos foi indeferida pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Conclui-se que o procedimento adotado pelo contribuinte, transmissão de DCTF com
valores zerados ou inferior ao devido, quer diretamente ou por meio de procurador,
quando há tributos devidos a serem declarados e recolhidos, constitui declaração
apresentada com falsidade (art. 841, inciso III, do Decreto No 3.000, de 26/03/1999 –
RIR/99 c/c Art. 1o, inciso I, da Lei No 8.137, de 27/12/1990), o que permite ao fisco
efetuar lançamento de ofício, caracterizando crime contra ordem tributária, dando
ensejo à aplicação da multa qualificada.
A prestação de informações falsas em DCTF, com ausência/redução do valor de tributos
devidos, possibilita ao fiscalizado, a fruição indevida dos benefícios assegurados
àqueles que adimplem tempestivamente os seus débitos fiscais, por meio da obtenção da
Certidão Negativa de Débito – CND.
A obtenção de CND mediante apresentação de declaração com falsidade, uma vez
configurada, torna evidente o crime de estelionato contra a União (art. 171, §3o, do
Código Penal).
Ressalta-se que a fruição deste beneficio se prolonga até mesmo após a lavratura do
auto de infração, tendo em vista todas as garantias asseguradas aos contribuintes no
contencioso fiscal.
Neste sentido, fica demonstrado que os idealizadores da fraude, no contrato de cessão
dos créditos, em uma de suas cláusulas já condiciona o sucesso da operação à
interposição de recursos administrativos fiscais e judiciais, sem as quais, o ônus seria
inteiramente do contribuinte.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.073 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724865/2018-17

Releva anotar que, além de ampla divulgação no site e imprensa, a Receita Federal
encaminhou mensagem de alerta ao contribuinte, informando que a não adequação do
procedimento implicaria lançamento de ofício com multa de até 225%, além de
representação para fins penais.
Como já anotado é sobejamente sabido que o alegado título da dívida pública, caso
eventualmente exista (não foi apresentado nenhum documento que comprove sua
existência física) não constitui meio hábil para solver débitos de natureza tributária.
Inobstante a isso, o contribuinte optou por aderir a esta prática fraudulenta, deixando de
recolher ao erário o tributo devido.
Assim, considerando os termos já alinhavados, resta evidenciada a vontade da
contribuinte, por meio de seu representante legal, de alcançar o resultado (in casu,
fraude ou sonegação) ou assumir o risco de produzi-lo.
Portanto, resta evidenciado que a Contribuinte, por meio de seu representante legal,
assumiu o risco de produzir o resultado previsto. Oportuno observar que na definição de
Ruy Barbosa Nogueira: “a sonegação impede a apuração da obrigação tributária
principal enquanto a fraude impede o pagamento do tributo já devido”.
Os fatos descritos presentemente apontam para subsunção do caso concreto à disposição
do artigo 44, §1o, da Lei 9.430/96, que prevê a multa qualificada de 150%.
O encadeamento dos fatos denota que com este procedimento incorreu a empresa nas
hipóteses de sonegação e fraude, conforme disposto nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64,
já que conscientemente omitiu os seus débitos perante o fisco procedeu de forma dolosa
a indevida compensação das respectivas contribuições, mostrando-se aplicável a
qualificação da multa de ofício pelo montante de 150%, nos termos do parágrafo 1o do
inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.
Reitera-se que, com a transmissão de DCTF com valores zerados ou com tributos em
valor inferior quando existem tributos a serem declarados, sob alegação de quitação de
tributos com créditos inexistentes sem nenhuma liquidez e certeza, configura burla aos
procedimentos de controle estabelecidos pela legislação tributária, caracterizando
sonegação fiscal e também fraude tributária.
Também não é consentâneo alegar que houve compensação, uma vez que além de
ilíquidos, em face de sua reconhecida inexistência, é um procedimento expressamente
vedado pela Lei 9.430/96, artigo 74. Ou seja, não há que se confundir, pois a situação
fática é bem outra, conforme já exaustivamente alinhavado neste voto.
Além da fraude configurada e detidamente demonstrada nos autos, a Fiscalização
também apontou a prática reiterada de sonegação da contribuição previdenciária, uma
vez que o Sujeito Passivo sistematicamente não declarou o tributo devido, deixando,
desta forma, de constituir o crédito tributário referente à contribuição previdenciária,
embora não tivesse nenhuma justificativa para isto, nem sequer qualquer tutela judicial
que o amparasse.
A prática reiterada da irregularidade revela o claro interesse da empresa em se
beneficiar, especialmente quando associada à redução da carga tributária sem qualquer
respaldo legal.
O interessado sustenta que a multa de ofício qualificada seria incabível, pois entende
que inexiste comprovação, por parte da Autoridade Fiscal, de que a impugnante
incorreu nas hipóteses legais para a qualificação da penalidade.
[...]
No caso em exame, constata-se que as condutas praticadas pelo autuado tiveram o claro
propósito de reduzir indevidamente a contribuição previdenciária devida, conforme já
robustamente delineado.
A prática reiterada da irregularidade por si só já basta para revelar o dolo, especialmente
quando associada aos valores significativos sonegados. Estas evidências, dada a sua
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.073 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724865/2018-17

consistência, são provas da fraude praticada, e não meros indícios que teriam servido
para presunção do dolo.
Diante do exposto, está caracterizada, no presente caso, a ação dolosa por parte do
interessado, devendo ser mantida a multa de ofício qualificada no percentual de 150%.
Tem-se, com isso, que a conduta adotada pelos recorrentes, vale dizer, deixar de
declarar/recolher tributos ao argumento de que os teria quitado por meio de créditos provenientes
de Títulos da Dívida Pública fraudulentos, é há muito objeto de operações, divulgações e alertas
por parte da RFB, no intuito de coibir tal prática, sendo que, no caso em exame, não foram
capazes de desencorajar o sujeito passivo que, ainda, assim preferiu acreditar em, como dizem,
“almoço grátis”.
Forte no exposto, REJEITO a preliminar de nulidade do lançamento e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 876
DF CARF MF
Original